Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-94.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800131-94.2021.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO –
QUANTUM
APLICADO QUE SE JUSTIFICA E SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, EM FACE DA REAVALIAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP, COM A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, CONSIDERANDO SER O ORA APELANTE MULTIRREINCIDENTE, BEM COMO PELA NATUREZA E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA), DE ACORDO COM O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS,
DEMONSTRANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA, ALÉM DA QUANTIDADE DA DROGA, À LUZ DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão Unânime.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bonito/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, absolvendo-o do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, porém, condenando-o, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e detenção, e mais 847 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados no art.
33, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais, o apelante limitou-se a pleitear o redimensionamento da pena base imposta para o mínimo legal, arguindo a necessidade de valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, face a incidência de
bis in idem
quando da valoração da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que em 20 de maio de 2021, por volta de 06h30min, os policiais militares Wagner Jorge Vinagre Mendes, Silvano Melo Bulhões e Thiago Augusto dos Santos Santana, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva n.º 0800109-36.2021.8.14.0080.01.0002-08, contra Antônio Thiago da Costa Oliveira, dirigiram-se à residência dos denunciados (Antônio e Camila) e, ao adentrar o imóvel, no interior do quarto, encontraram Antônio Thiago e Camilla Fernanda dormindo. Ato contínuo, avistaram um guarda-roupa aberto, e, ao realizar buscas no mobiliário, encontraram uma arma de fogo calibre.38 com cinco munições intactas.

Consta da peça exordial que, em seguida, após buscas no quarto, encontraram uma sacola contendo 01 (uma) porção média de
óxi,
além da quantia de R$653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) em pequenas cédulas, 01 (uma) sacola contendo diversas sacolas plásticas transparentes para o acondicionamento de entorpecentes, 01 (um) carretel de linha e 03 (três) aparelhos celulares, bem como no interior de uma cômoda, também foi encontrado um caderno de anotações com diversas cobranças e nomes. Ademais, com Antônio Thiago, foram encontradas 03 (três) porções menores de substância similar a maconha, e, em um outro cômodo da residência, no qual não continha entorpecentes e nem apetrechos indicativos de traficância, estavam Marcos Castro dos Santos e Mateus Valente Monteiro, os quais se identificaram como pedreiros.

Por fim, mencionou a denúncia que, a droga, a arma, as cédulas em dinheiro, as sacolas plásticas transparentes, o carretel de linha, a caderneta contendo nomes e cobranças de valores e os três aparelhos celulares foram apreendidos, e os ora denunciados foram presos e levados à delegacia de polícia local, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis, restando, dessa forma, denunciados nos tipos penais do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Após regular instrução, o ora apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no
art.
33, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo absolvido do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, restando a outra denunciada Camila, absolvida de todas as imputações.

Não havendo questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, vale esclarecer que o ora apelante tão somente requereu o redimensionamento da pena base imposta para o mínimo legal, arguindo a necessidade de valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, face a incidência de
bis in idem
quando da valoração da reincidência.

Adianto desde logo que não acolho o pedido defensivo. Explico.

In casu,
vê-se ter o juízo
a quo
, quando
da dosimetria penal do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, em sede
da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado quanto a valoração negativa dos antecedentes do réu, considerando a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado (Processos nº 0000723-16.2017.8.14.0080 e 0001705-93.2018.8.14.0080).

Dessa forma, com a detida análise da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos
, restou comprovado que o ora apelante possui
várias condenações com trânsito em julgado
e assim, nessa fase, utilizo para negativar a vetorial antecedentes o Processo nº 0000723-16.2017.8.14.0080, bem como mantenho a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, pela natureza e variedade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), de acordo com o laudo toxicológico definitivo nº 2021.02.000886-QUI, acostado aos autos,
demonstrando maior reprovabilidade da sua conduta, além da quantidade da droga, à luz do art. 42, da lei 11.343/06,
justificando, assim, a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado sentenciante
,

qual seja,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na etapa intermediária, em que pese o apelante faça jus à atenuante da confissão, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência, utilizando para tanto, sua
outra condenação com trânsito em julgado (Processo nº 0001705-93.2018.8.14.0080), restando mantida a pena dosada na fase inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe : 24/04/2023)

Na etapa derradeira, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual condeno o apelante pelo crime de tráfico de drogas à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ademais, esclareço que no caso em exame, tratando-se de reincidente, ainda que não específico, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
Oportuno ressaltar, que a utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fase de dosimetria não configura
bis in idem
, nos termos do entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). TERCEIRA FASE. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. (...). 7. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Ressalta-se não representar
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase. 8. (...). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, Apelação nº 0733670-81.2021.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 27/04/23)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS.
PRIVILÉGIO
. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. (...). DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. Tratando-se de paciente reincidente, ainda que não específico, não há que falar em reconhecimento da minorante do
tráfico
privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.
3. (...). 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ, AgRg no HC 589046 / RN, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2021.
GRIFEI.

Passando à reavaliação da dosimetria penal quanto ao crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/03,
vê-se, novamente, que o
quantum
aplicado ao réu não merece reparo, pois, apesar de o magistrado sentenciante
ter incorrido em equívoco quando da análise da vetorial das circunstâncias do crime, o patamar basilar fixado, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e mais 97 (noventa e sete) dias multa, se mostra justificado, com fulcro no que restou assentado acima quanto a valoração negativa dos antecedentes do ora apelante, motivo pelo qual utilizo nessa etapa
para negativar tal vetorial o Processo nº 0000723-16.2017.8.14.0080.

Na segunda etapa do cálculo da pena,
presente à atenuante da confissão, também deve ser mantido nesta etapa a compensação com a agravante da reincidência (Processo nº 0001705-93.2018.8.14.0080)
.

Na etapa derradeira, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual fica o ora apelante condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e mais 97 (noventa e sete) dias multa.

Imperioso explicitar que o juízo sentenciante somou as penas de reclusão e detenção.
Ocorre que o somatório das penalidades não é aplicável para os casos em que há condenação simultânea por crimes que preveem pena de
detenção
e
reclusão
, tal como na hipótese, uma vez que a
reclusão
pode ser cumprida nos regimes aberto, semiaberto ou fechado, ao passo que a
detenção
comporta tão somente a execução da reprimenda nos regimes aberto e semiaberto,
motivo pelo qual corrijo a dosimetria nesse ponto, condenando, definitivamente, o ora apelante da seguinte forma:

Pelo crime disposto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea a, do CPB, por ser reincidente
, e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Pelo crime previsto
art. 12 da Lei nº 10.826/03,
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, e mais 97 (noventa e sete) dias multa.

Diante da natureza diversa das penas (reclusão e detenção), que foram aplicadas distintamente, deve o ora apelante iniciar o cumprimento pela sanção mais grave, na forma do art. 69, §1º, última parte do CP
(“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela
”)
, bem como do
art.

76 do CP
(“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”).

Mantenho a pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Determino à UPJ CRIMINAL DO 2º GRAU que efetive a necessária a correção da autuação do presente feito, uma vez que consta como apelante no PJE a denunciada Camila Fernanda Pinheiro de Sousa, que restou
absolvida
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/11/2023